Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Possibilidade de arbitramento por equidade. Ausência de contradição. Majoração da verba. Os parâmetros contidos no artigo 55 da Lei 9.099/1995 não são absolutos quando se verificam valores ínfimos ou muito elevados da causa ou da condenação. Nesses casos, o juiz pode adotar o valor que reputar mais justo e equânime, sem que com isso se caracterize contradição. O valor da condenação foi fixado em R$ 34.113,64. O valor dos honorários advocatícios foi arbitrado equitativamente em R$ 1.000,00. A causa não oferece complexidades a demandar do advogado maiores esforços, considerando a sua natureza e a importância, o tempo exigido e o local da prestação de serviço. O montante foi fixado com prudência e se mostra suficiente para remunerar o trabalho do advogado. Valor mantido.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
E